Tribunal: STF
Processo: RE 1336730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADI 5.367/DF e da ADPF 367/DF, redator para os acórdãos o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se assentou a constitucionalidade do art. 58, § 3°, da Lei 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. 
    O embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de violação da Súmula 343/STF. 
    Alega, ainda, que a matéria posta na
    “[...] presente ação é controvertida, sendo a reintegração do embargante anterior ao julgamento das: ADC 36, julgada procedente, e das ADI 5367, ADPF 367, julgadas improcedentes, devendo portanto a segurança jurídica ser reconhecida com relação ao embargante. E, como consectário, a Ação Rescisória ser julgada improcedente, pois à época do certame do embargante, em 07/02/2011, o regime adotado e reconhecido aos servidores de conselhos pelo STF era o estatutário” (pág. 4 do documento eletrônico 24).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a consonância do acordão recorrido com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADI 5.367/DF e da ADPF 367/DF, no qual se assentou a constitucionalidade do art. 58, § 3°, da Lei 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista.
    Ademais, apenas para argumentar, verifico que não houve o necessário prequestionamento da alegada afronta à Súmula 343/STF, visto que a matéria tratada no referido enunciado sumular não foi objeto de debate e apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos tiveram por objetivo suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator